Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS. ÍNDICE QUE CORRIGE OS DEPÓSITOS EM POUPANÇA.RE 870.947. TEMA 810 STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora, Médica da Família e Comunidade, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Primária n. 02 de São Sebastião, pretende que o réu (Distrito Federal) implemente em sua folha de pagamento adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos, bem como seja condenado a pagar os valores retroativos devidos de maio de 2017 a março de 2018, no valor de R$12.820,05, período em que esteve lotado na Unidade do Sistema Socioeducativo, cujos pedidos foram julgados procedentes em parte.
2. O DF interpôs o presente recurso, no qual insurge contra o índice de correção monetária aplicado para corrigir a condenação. Defende a aplicação da TR como critério de correção monetária até a data de expedição do Precatório. Alega, também, que a sentença deve ser reformada a fim de que sejam excluídas da condenação as competências dos meses de janeiro a março de 2018 que já foram pagas.
3. Registre-se que uma das matérias destes autos é sobre a forma de correção monetária a ser aplicada nas condenações contra a Fazenda Pública, cuja tramitação estava suspensa e voltou ao seu curso normal após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, TEMA 810 do STF, no dia 20/03/2019, com maioria de votos para rejeitar os embargos de declaração, sem modulação dos efeitos, e afastando a eficácia suspensiva dos embargos de declaração.
4. Sem razão o recorrente. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. Precedente: (Acórdão n.1120572, 07209074220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Quanto à alegação de que já teria feito o pagamento do retroativo dos meses de janeiro a março de 2018, ela não merece guarida, uma vez que não vieram aos autos comprovante de referido pagamento. Dessa forma, confirma-se a sentença, a qual acolheu o valor apontado nos cálculos elaborados pelo serviço especializado do réu (fls. 34, ID 5764488).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da recorrida, estes fixados em 10% do valor da condenação.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}